Tribunal: TJES
Processo: 5004044-73.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004044-73.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANE MARIA FAGUNDES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PAZOPANIBE. CÂNCER DE RIM METASTÁTICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITOS DO TEMA 1234/STF. MORA INJUSTIFICADA NA INCORPORAÇÃO. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS. DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou a fornecer o medicamento Pazopanibe 400mg para o tratamento de câncer de rim metastático da apelada.

2. O apelante sustenta que a responsabilidade é da União e que a apelada não comprovou a ineficácia das terapias padronizadas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado do Espírito Santo tem o dever de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e se os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de fármacos foram devidamente preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é um dever do Estado, em todas as suas esferas, conforme o artigo 196 da Constituição Federal. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não podendo o Estado do Espírito Santo se eximir de sua obrigação constitucional.

5. Os requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados, estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, foram preenchidos: a) a necessidade e imprescindibilidade do tratamento foram comprovadas por laudo médico; b) a mora administrativa injustificada na incorporação do medicamento, que já havia sido recomendado pela CONITEC, legitima a intervenção do Judiciário; c) a ineficácia das alternativas do SUS foi justificada no laudo médico, que apontou o melhor perfil de toxicidade do Pazopanibe; d) a eficácia foi comprovada por evidências de alto nível; e) a incapacidade financeira da paciente foi devidamente demonstrada.

6. A existência de política específica para oncologia, com financiamento centralizado na União, não serve de escudo para o Estado se eximir de sua obrigação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. O direito à saúde impõe ao Estado, em todas as suas esferas, a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 1234 do STF, em razão da mora administrativa. 2. A justificativa de que a terapia não incorporada possui um perfil de toxicidade mais favorável ao paciente e que proporciona melhor qualidade de vida se mostra suficiente para comprovar a sua imprescindibilidade, mesmo com a existência de terapias padronizadas."

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 11167857), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ELIANE MARIA FAGUNDES
, julgou procedente o pedido para condenar o ente público a fornecer o medicamento Pazopanibe 400mg para tratamento de câncer de rim metastático.

Em suas razões recursais (id. 11167864), o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença. Alega sua ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade pelo financiamento do tratamento oncológico é da União, que repassa os recursos diretamente aos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs). Argumenta que a decisão de primeira instância desconsidera a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e que a autora não teria comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência para o fornecimento excepcional do fármaco, notadamente a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas na rede pública. Requer, ao final, o provimento do recurso para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

A apelada, em contrarrazões (id. 11167867), pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. Reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, a qual autoriza o ajuizamento da ação em face do Estado, e reitera a comprovação da necessidade e urgência do medicamento para a garantia de seu direito à vida e à saúde.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 15359020).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004044-73.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANE MARIA FAGUNDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 11167857), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ELIANE MARIA FAGUNDES
, julgou procedente o pedido para condenar o ente público a fornecer o medicamento Pazopanibe 400mg para tratamento de câncer de rim metastático.

O apelante sustenta, em suma, que a responsabilidade pelo tratamento oncológico recai sobre a União e as unidades de alta complexidade (CACON/UNACON), e que a apelada não teria comprovado a ineficácia das terapias padronizadas pelo sistema. A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

O direito à saúde, corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, é preceito fundamental insculpido no artigo 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado, em todas as suas esferas, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco Pazopanibe estão exaustivamente demonstradas por um conjunto probatório coeso e robusto. O laudo médico subscrito por oncologista (id. 11167666), que acompanha a paciente, é categórico ao atestar o diagnóstico de “
câncer de rim metastático para pulmão IV
” e ao prescrever o medicamento como terapia capaz de proporcionar “
ganho indiscutível de sobrevida livre de progressão (SLP) e sobrevida global (SG)
”. O documento ressalta, com a gravidade que a situação exige, a necessidade de “
início imediato e urgente da medicação, com risco de progressão de doença e consequente óbito
”.

O apelante alega que a apelada não demonstrou a ineficácia de alternativas do SUS. Tal argumento falha em se contrapor à justificativa técnica apresentada no laudo médico. A médica assistente não apenas prescreve o fármaco, mas fundamenta sua escolha em evidências científicas de alto nível, citando expressamente o estudo "COMPARZ", um ensaio clínico de fase III que demonstrou a não inferioridade do Pazopanibe em relação ao Sunitinibe, com a vantagem de apresentar um perfil de toxicidade mais favorável e melhor qualidade de vida para o paciente. A busca por um tratamento que, além de eficaz, seja menos gravoso e preserve a dignidade do paciente, é uma justificativa clínica plenamente válida e que se alinha ao princípio do cuidado integral.

Ademais, a presente demanda se amolda perfeitamente aos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234), que veio a consolidar e a detalhar os critérios para a concessão judicial de medicamentos não incorporados, mas com registro na ANVISA.

Analisemos cada um deles à luz do caso concreto:

a)
Negativa de fornecimento na via administrativa
: Embora não conste dos autos um protocolo formal de negativa, a ausência do medicamento na rede pública, mesmo após anos de sua aprovação para incorporação, configura uma negativa tácita, suprindo o requisito, mormente diante da urgência do quadro clínico.

b)
Ilegalidade do ato de não incorporação ou mora na sua apreciação
: Este é o ponto fulcral que legitima a intervenção do Judiciário. O laudo médico (id. 11167666) e o Parecer Técnico do NAT/TJES (id. 11167680) são uníssonos ao informar que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) deliberou pela recomendação de incorporar o Pazopanibe em sua 72ª reunião ordinária, em novembro de 2018. A presente ação foi ajuizada em março de 2022. Transcorreram, portanto, mais de três anos entre a decisão técnica do órgão competente e a persistente indisponibilidade do fármaco na rede. Trata-se de uma mora administrativa injustificável e manifestamente ilegal, que viola o direito da paciente e atrai a excepcional atuação jurisdicional para sanar a omissão estatal.

c)
Impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS
: Conforme já exposto, a justificativa médica para a escolha do Pazopanibe, baseada em seu melhor perfil de toxicidade e qualidade de vida, demonstra a inadequação de outras alternativas que, embora possam existir, seriam mais gravosas para a paciente.

d)
Comprovação de eficácia baseada em evidências de alto nível
: O laudo médico, ao citar o estudo "COMPARZ", atende diretamente a esta exigência, pois se refere a um ensaio clínico randomizado, padrão-ouro da medicina baseada em evidências.

e)
Imprescindibilidade clínica do tratamento
: Atestada de forma veemente no laudo médico e corroborada pelo parecer do NAT/TJES, que reconhece o Pazopanibe como “
uma opção terapêutica paliativa, podendo promover um aumento de sobrevida livre de progressão
”.

f)
Incapacidade financeira
: A apelada é assistida pela Defensoria Pública do Estado e, conforme documento do INSS, percebia auxílio por incapacidade temporária no valor de R$ 1.212,00, quantia evidentemente incompatível com o custo mensal do tratamento.

Diante do cabal preenchimento de todos os requisitos jurisprudenciais, a recusa do Estado em fornecer o medicamento, amparada em argumentos de natureza orçamentária ou de organização administrativa, não se sustenta. A existência de uma política específica para oncologia, com financiamento centralizado na União, visa otimizar a gestão do sistema, mas não pode servir de escudo para que o Estado se exima de sua obrigação constitucional para com a cidadã.

O Estado do Espírito Santo deverá indistintamente cumprir a obrigação, haja vista seu dever constitucional em proporcionar a efetivação do direito à saúde, e buscar, eventualmente, o reembolso das despesas junto à União, notadamente porque não há como direcionar a obrigação ao ente federal ou a qualquer entidade pública que não tenha participado da lide, em razão dos limites de sua competência.

A responsabilidade, repita-se, é solidária. O eventual acerto de contas entre os entes federativos, por meio do direcionamento da obrigação ou do exercício do direito de regresso, é matéria a ser resolvida na via própria ou na fase de cumprimento de sentença, não podendo, em hipótese alguma, retardar ou impedir o acesso da paciente ao tratamento que lhe garante a sobrevida com dignidade.

Portanto, a r. sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, assegurando a efetividade de uma garantia fundamental em face de uma omissão administrativa prolongada e injustificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)